Tribunal: TJPA
Processo: 0827118-43.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827118-43.2022.8.14.0401

APELANTE: FERNANDA CRISTINA ALMEIDA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0827118-43.2022.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
FERNANDA CRISTINA ALMEIDA RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA MENOR DE 14 ANOS (ART. 136, § 3º, DO CPB). CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por FERNANDA CRISTINA ALMEIDA RODRIGUES contra sentença condenatória da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital, que a sentenciou a 03 (três) meses de detenção, regime aberto, pelo delito de maus-tratos previsto no artigo 136, § 3º, do Código Penal Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da absolvição por insuficiência de provas e da alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo, além da dosimetria da pena, com destaque para a valoração das circunstâncias judiciais e aplicação correta da pena-base e atenuante prevista do art. 66 do CPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que as provas constantes nos autos, especialmente o relato da vítima menor e do genitor, devidamente corroborados, demonstram a prática do delito pela apelante, afastando a tese de insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

4. O artigo 136 do CPB não exclui a tipicidade diante da condição de dependência química do agente, a qual foi considerada para a concessão da atenuante inominada do artigo 66 do CPB, diante da situação de vulnerabilidade.

5. A sentença aplicou pena a apelante em 4 (quatro) meses de detenção, quando o regramento penal prevê uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, o que por si só a ré já fora beneficiada na referida dosimetria. Entretanto, em consonância ao preceito estabelecido no princípio A pena foi fixada em 2 meses e 20 dias de detenção, regime aberto, adequada ao caso, observando o princípio Non reformatio in pejus" (ou ne reformatio in pejus) no qual proíbe que, ao recorrer de uma decisão, a situação do recorrente seja agravada pelo tribunal. Isso garante que a parte que acionou o sistema judiciário para buscar melhoria não sofra um prejuízo maior do que o da decisão original, motivo pelo qual impossibilita essa relatora sua reforma para mais.

3. Observo ainda haver a fundamentação idônea na negativação dos vetores antecedentes e consequências do delito, de maneira suficiente nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual fixo a pena-base em
2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção

4. Reconheço a atenuante inominada do art. 66 do CPB, uma vez conforme relatos da testemunha, a ré era usuária de drogas e em razão de sua abstinência, passou a ser mais agressiva, e sua condição de dependente química inclusive levou a condição de moradora de rua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena para 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: A tipicidade do crime de maus-tratos contra menor está configurada diante da exposição da vítima a perigo para sua integridade física e emocional, não sendo suficiente a dependência química do agente para afastá-la. A dosimetria da pena cabe ao juiz, mediante fundamentação idônea, respeitando os parâmetros legais e o princípio constitucional da individualização da pena, passível de revisão apenas na hipótese de erro ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XLVI e art. 227; CPB, arts. 136, § 3º, 66; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1691675/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; TJ-SP - Apelação Criminal 15002881620228260546; TJ-SP - Apelação Criminal 15003222720198260083; TJ-MS - Apelação Criminal 0000206-56.2018.8.12.0104; TJ-MG - Apelação Criminal 00020131720208130330.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 02 de outubro de 2025

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0827118-43.2022.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
FERNANDA CRISTINA ALMEIDA RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUES CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
FERNANDA CRISTINA ALMEIDA RODRIGUES
, objetivando reformar a sentença proferida pela
2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital
, que a condenou a cumprir pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, pelo
crime tipificado no
artigo 136, § 3º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.26881444), “que no dia 12/12/2022, na residência localizada na Passagem Marajazinho, n° 03, próximo a igreja Perpétuo Socorro, CEP: 66115065, a denunciada Fernanda Cristina Almeida Rodrigues praticou o crime de lesão corporal, contra a vítima Maria Gabrielle Rodrigues da Cruz, de 10 (Dez) anos de idade a época dos fatos, nascida em 27/01/2012. A vítima declarou em atendimento social que: “ é que a minha mãe qualquer coisa que eu fazia de errado a mãe me batia, dando soco...na última vez, o pai viu o que aconteceu” (textuais). A vítima continua e relata: “ peguei a comida de casa e ia lá para a minha avó de criação... quando tava saindo ela deu 02 socos na minha cabeça” (textuais).

Edir Antunes da Cruz é genitor da vítima e relata que a denunciada é contumaz na prática delitiva e que é usuária de drogas. A vítima já chegou a pedir para o genitor não ir trabalhar, pois sua mãe estava pronta para lhe bater e que nesse momento a denunciada avançou, empurrou a vítima contra a parede e lhe agrediu.”

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do
artigo 136, § 3º, do Código Penal.

Recebimento da Denúncia em 30/11/2023. (id.26881449)

Laudo nº 2022.01.012823-TRA – Lesão Corporal. (id.26881498)

Antecedentes criminais. (id.26881499)

Citação da ré. (id.226881475)

Resposta à acusação. (id.26881479)

Termo de Audiência. (id.26881495)

Mídias de Audiência. (id.26881496-26881497)

Alegações Finais oral do Ministério Público. (id.26881506)

Alegações Finais da Defensoria Pública (id.26881509)

Em Sentença prolatada em
31/01/2025
(id.26881510), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou a ré
FERNANDA CRISTINA ALMEIDA RODRIGUES
nas sanções punitivas do art.
artigo 136, § 3º, do CPB.

Em razões recursais
a Defesa, (id.26881516), requereu: 1) Absolvição por ausência de fato típico penalmente relevante (art.386, III, do CPP).

Em contrarrazões
(id.26881520), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.28694345), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures,
trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
FERNANDA CRISTINA ALMEIDA RODRIGUES
, objetivando reformar a sentença proferida pela
2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital
, que a condenou a cumprir pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, pelo
crime tipificado no
artigo 136, § 3º, do Código Penal.

O objeto do apelo é a reforma da sentença para que a ré seja absolvida por insuficiência de provas e atipicidade de conduta, ausência de dolo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS E
DA ATIPICIDADE DA CONDUTA

A Defesa se insurge contra a sentença sob alegação de insuficiência de provas, uma vez que a decisão condenatória se baseia exclusivamente nos relatos da suposta vítima e do seu genitor, sem qualquer elemento material que comprove a prática delitiva.

Alega ainda, atipicidade da conduta imputada à apelante, evocando a teoria do injusto penal, que estabelece que a ilicitude de uma conduta penalmente relevante não pode ser dissociada da capacidade deliberativa do agente, que não estando presente na referida situação, uma vez que apelante é usuária de álcool e drogas há mais de 18 anos, o que torna seu comportamento mentalmente instável, devendo ser reconhecida sua incapacidade deliberativa.

No que tange ao pedido da Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

O delito imputado a apelante está previsto no art. 136, § 3º, do CPB.

Maus-tratos

Art. 136
- Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:

Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.

(...)

§ 3º
- Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.
(Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990)

Ressalte-se que o crime de maus-tratos, tipificado no artigo
136
do
Código Penal
, configura-se quando o agente, abusando dos meios de correção ou disciplina, expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade. Ou seja, é preciso que se use em excesso ou de modo inconveniente os meios disciplinadores, sem o que a conduta não pode ser considerada criminosa, mas apenas mero exercício do direito de correção.

Nesse sentido, confiram-se os ensinamentos de Luiz Regis Prado (Curso de direito penal brasileiro, volume 2. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 208/209.)

"[...] A conduta típica prevista consiste em expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, através de uma das formas alternativamente indicadas: privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado ou abusando dos meios de correção ou disciplina (delito de conteúdo variável).

[...]

A última modalidade é representada pelo abuso dos meios de correção ou disciplina. Aqui há a inflação de castigos imoderados, o uso incorreto ou excessivo do jus corrigendi ou disciplinandi. Convém acentuar que as medidas corretivas ou disciplinares, quando não ultrapassam os limites outorgados por lei, são consideradas lícitas, pelo exercício regular de um direito. Com efeito, os pais têm o direito e o dever de corrigir, respectivamente, seus filhos menores de idade não emancipados. Isso significa que não foi vontade da lei excluir o exercício regular do direito de correção. O que se permite, porém, é o exercício moderado do poder disciplinar, já que o excesso capaz de ocasionar o perigo à saúde ou à vida da vítima - constituído por violência física ou moral - dá lugar ao delito de maus-tratos.

Para a correta delimitação do âmbito dessa conduta delitiva é preciso ter em conta, além do disposto na lei, as concepções ético-sociais realmente vigentes na sociedade. Só assim é possível determinar se um castigo, corporal ou não, é razoável e moderado. As medidas corretivas ou disciplinares que não causam lesão, quando aplicadas com animus corrigendi e, demais disso, necessárias e adequadas ao fim correcional, devem ser consideradas lícitas, ou seja, realizadas no exercício regular do direito de correção. Estão, portanto, amparadas pelo exercício regular de um direito as privações curtas de liberdade, as ameaças e os castigos corporais leves, sempre que sua imposição seja revestida pelo animus corrigendi e se mostre necessária e adequada ao fim correcional. O ânimo ou vontade de corrigir é elemento subjetivo daquela causa de justificação [...]" (grifo nosso)

O pátrio poder autoriza a correção dos atos dos filhos pelos pais, contudo essa prerrogativa encontra limites no respeito à integridade física e mental dos menores, sendo o excesso tipificado como crime de maus tratos.

No presente caso,
o fato decorreu da ré, no dia 12/12/2022, ter agredido a menor Maria Gabrielle Rodrigues da Cruz
,
de 10 (Dez) anos de idade a época dos fatos com dois socos na cabeça, em razão da criança ter pegado a comida de sua casa e ia levar para casa de sua avó de criação. Tal ato (soco na cabeça) em uma criança não pode ser considerado ato socialmente aceitável quando realizado pelos pais, inclusive sob o pretexto de correição tradicional, pois o legislador optou por proteger a vida e preservar a incolumidade dos menores, por intermédio
da
Constituição Federal
(art. 227) e também por meio do
Código Penal
e de legislação extravagante (
ECA
).

Registro que as provas juntadas aos autos (boletim de ocorrência policial (id.26881403), relatório circunstanciado e escuta especializada (id.26881403-págs.12/15), certidão de nascimento da menor (id.26881403-pág.17) e a prova oral colhidas em juízo, demonstram que a apelante agrediu fisicamente sua filha, menor de 10 anos de idade, agindo de forma abusiva.

Nesse contexto, desconstituir a conclusão a que chegou o juízo singular, na forma pretendida pela recorrente sob o fundamento de ausência de tipicidade na conduta, é ignorar o dever de se preservar a integridade da criança.

Embora o
Laudo nº 2022.01.012823-TRA – Lesão Corporal. (id.26881498) não tenha atestado ofensa à integridade física da menor, tal fato se encontra justificado uma vez, conforme relatos da infante sua mãe teria lhe dado dois socos em sua cabeça, o que não deixou vestígio, mas tal fato em si não é capaz de negar os relatos colhidos pela ofendida
.

No tocante à autoria, a vítima
M.G.R.D.C.
, em escuta especial, relatou, conforme termos da sentença (id.26881510-pág.6)

Que tem 12 anos; Que sua mãe lhe agredia; Que sua mãe não pegava "as coisas" para lhe bater, mas puxava seus cabelos e da última vez
lhe deu socos na cabeça
; Que foi nesse dia em que foi prestar depoimento; Que sua mãe tinha discutido com seu pai; Que seu pai ia sair e o motivo da discussão deles, era por sua causa; Que ela e a mãe estavam discutindo por motivo "besta"; Que seu pai ia sair para rua, para não criar discussão e briga; Que queria sair também, porque sabia que se ficasse a sua mãe iria lhe bater, pois ela foi o motivo da discussão; Que gritou para seu pai, antes dele sair, lhe levar;
Que então a mãe lhe empurrou para trás e lhe deu dois socos
; Que seu pai viu e lhe tirou de lá; Que teve uma vez em que seus pais tinham brigado e ela estava na casa de sua avó e sua mãe foi lá; Que seu pai tinha trancado a casa e ela tinha uma chave, além de seu pai; Que sua mãe foi pedir a chave para pegar umas coisas suas da casa; Que seu pai disse para não dar a chave para sua mãe; Que acabou cedendo porque era sua mãe; Que na hora em que sua mãe estava dentro da casa, seu pai chegou e ela foi até a porta avisar seu pai que sua mãe estava na casa; Que seu pai foi para casa de sua avó e esperou sua mãe sair da casa; Que quando seu pai passou, sua mãe o ameaçou dizendo que ia pegar uma faca; Que quando a mãe foi para a cozinha, se meteu na frente e sua mãe pegou sua cabeça e a jogou para o lado; Que a mãe ia bater com sua cabeça na parede, mas conseguiu se soltar; Que acabou caindo e depois disso sua mãe foi embora e ela está com o seu pai até hoje;
Que sua mãe lhe deu dois socos na cabeça
; Que sua mãe lhe bateu outras vezes; Que a mãe lhe batia quando ela era menor, mas não falava para seu pai porque achava que isso era sempre o motivo das brigas deles; Que não contava para evitar que eles brigassem e achava que isso era sua culpa, sua responsabilidade (relatou chorando muito); Que a mãe não lhe bateu nenhuma vez que deixasse marcas e nem usou nenhum objeto para bater; Que a mãe lhe disse que a culpa era sua e que ela era um atraso na vida dela;
Que sua mãe lhe deu socos
, ficou um pouco inchado na testa; Que quando a mãe lhe deu o soco, ela foi para trás e tinha alguma coisa pontuda que acabou "ferindo" suas costas;
Que mostrou o machucado para o "moço" que estava no exame;
Que não teve um exame; Que acha que sua mãe é uma pessoa ruim e não consegue ser uma boa mãe (relatou chorando muito);
Que a mãe não age com agressividade com outras pessoas
; Que a mãe agia assim com sua irmã antes, mas ela mora com a avó hoje em dia e sua mãe não age mais assim com a irmã;
Que a mãe é usuária de drogas, mas não sabe qual
; Que a mãe falava que a culpa era dela e que ela era um atraso; Que a mãe lhe mandava fazer trabalhos domésticos quando tinha 9 (nove) para 11(onze) anos; Que quando era menor, sua mãe puxava muito seu cabelo; Que o pai não gosta quando sua mãe está fumando; Que a mãe só ia para casa quando não estava fumando; Que a mãe lhe levava com a intenção de que seu pai achasse que se ela estivesse lá, a mãe não iria fumar; Que a mãe fumava com ela lá dentro; Que mora com o pai atualmente e não tem contato com a mãe; Que as vezes encontra sua mãe porque ela vai visitar sua irmã que mora perto e só fala "oi, tudo bem" com a mãe, mas é só isso.(...)". (Midia Id 132803760) (destaquei).

Inicialmente, insta consignar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:

"[...] 2. Em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na clandestinidade, longe de quaisquer testemunhas, a palavra da vítima ganha extrema relevância probante, sobretudo quando coerente com as demais provas dos autos. [...]"

(TJ-DF. Acórdão 1757974,
07058678420218070014
, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023.)

Corroborando as declarações anteriores, a testemunha de acusação, na condição de informante
EDIR ANTUNES DA CRUZ
, em juízo respondeu, conforme trecho da sentença (id.26881510-pág.8)

"Que é pai da vítima; Que conheceu a Fernanda há 15 anos atrás aproximadamente e eram viciados em drogas; Que teve duas filhas com ela; Que há 7 anos atrás parou de usar drogas, mas Fernanda continuou no "vício"; Que lutou para tentar tirá-la do "vício", mas Fernanda não conseguiu;
Que devido a pertinência do vício, Fernanda estava muito agressiva por conta das abstinências
;
Que um dia em que estava saindo para trabalhar, sua filha falou para ele não ir, pois toda vez em que saía, a Fernanda a espancava;
Que desde esse dia, colocou a Fernanda para fora de casa e foi procurar uma delegacia para relatar o caso; Que seu relacionamento com a Fernanda sempre foi conturbado por causa das drogas; Que a Fernanda ficava 2, 3 meses fora de casa e quando voltava, tentava ajudá-la, mas
desde essa situação em que ela passou a agredir a sua filha, deu um "basta nisso"
; Que Fernanda tentou voltar para casa novamente, mas não a aceitou e ela ficou para fora de casa; Que devido essa situação, passou um ano, mais ou menos, sem saber nada da Fernanda; Que faz pouco tempo soube que ela se encontra em situação de rua, devido ao vício, e está morando debaixo da ponte; Que é pai biológico da Maria Gabriele; Que sua outra filha com Fernanda mora com a avó materna;
Que as agressões eram frequentes em sua filha
;
Que não ficava marcas na criança;

Que a criança fez perícia
; Que a Fernanda mandava a filha lavar rede; Que as vezes, para não criar intriga, deixava, mas sua filha não tinha condições de lavar uma rede; Que muitas vezes deixava; Que as vezes intervia porque era um serviço muito "pesado", mas muitas vezes ficava calado para evitar conflitos; Que tinha vezes que intervia;
Que a Fernanda mandava a filha lavar louça com gordura; Que isso não é para criança ainda
; Que as vezes intervia e as vezes não; Que conheceu a Fernanda há uns 18 anos e ela já estava nas drogas; Que há 7(sete) anos quando deixou as drogas, fez de tudo para ajudar a Fernanda e a levou para uma clínica; Que a levou no Crasf e chegando lá, não teve com interná-la por falta de documentação;
Que também era usuário de drogas, lutou contra o vício, buscou igreja e conseguiu deixar as drogas
; Que a Fernanda vive em situação de rua, vivendo com outros usuários de drogas;
Que ainda estava convivendo com Fernanda quando ela deu socos na sua filha
; Que esse foi o último em dia em que ela ficou em casa;
Que acredita que ela estava em abstinência, querendo usar drogas
;
Que não ficou marcas dos socos e tapas na cabeça da filha
; Que os tapas e os socos na filha ocorreram na hora em que estava saindo para trabalhar e a Fernanda se descontrolou; Que se meteu e a Fernanda pegou uma faca e ele e a filha correram para a rua; Que a Fernanda foi embora e ficou um ano sem vê-la e descobriu que ela estava em situação de rua; Que foi atrás dela, pois se sentiu culpado; Que foi atrás dela para tentar ajuda-la de alguma forma, mas a situação saiu do controle; Que quando soube que ela estava em situação de rua, foi atrás dela; Que a filha está estudando e não faz acompanhamento psicológico; Que tenta atendimento no CRAS para a filha, mas não consegue. (...). (Midia Id 132803756) (grifei) (...)
.”

A ré
FERNANDA CRISTINA ALMEIDA RODRIGUES
não fora ouvida em juízo.

Da análise do conjunto probatório inexistem dúvidas acerca da prática do delito pela acusada.

De acordo com as declarações da ofendida que ratificou suas declarações prestadas em delegacia, no qual fora contundente que sua mãe lhe agrediu com dois socos na cabeça, fato este confirmado pelo seu genitor que narrou em juízo que a ré sempre agredia sua filha.

Observo que o simples fato da menor querer ir à casa de sua avó, não justifica a violência cometida pela ré, uma vez que se trata apenas de uma criança de 10 anos de idade, e a sua conduta abusou dos meios de correção e disciplina ao colocar em perigo a saúde da menina, que causa lesões emocionais, fato evidenciado pelos seus relatos em juízo.

A conduta imputada à ré, consistente na prática de maus-tratos, não se torna atípica em razão exclusiva de sua condição de usuária de drogas, uma vez que o artigo 136 do Código Penal não prevê tal circunstância como causa de atipicidade. Para a configuração do delito, exige-se a efetiva exposição da vítima a perigo concreto de vida ou saúde, não sendo a condição de drogadição suficiente, por si só, para afastar a tipicidade penal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. SEMI-IMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 11 .343/2006. APLICABILIDADE RESTRITA AOS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 28, §§ 1º E 2º AOS CRIMES EM GERAL. 1. A exculpante e a minorante previstas nos artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/06 se aplicam apenas aos crimes tipificados na própria Lei de Drogas dada a especialidade da norma. 2. No Código Penal há perfeita disciplina legal acerca da imputabilidade penal, sendo aplicáveis seus dispositivos aos crimes em geral. 3. Embriaguez é o estado de torpor, inebriamento e alteração da consciência decorrente de intoxicação causada pelo consumo excessivo de substância psicotrópica, sobretudo de álcool, mas também de qualquer outra droga, podendo configurar circunstância exculpante ou minorante aplicável aos crimes em geral, a depender do grau de supressão da capacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato. 4. Recurso improvido. Habeas corpus concedido de ofício para aplicar a causa geral de redução de pena do artigo 28, § 2º do Código Penal.

(STJ - REsp: 1691675 MG 2017/0211622-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 03/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)

Furto – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Absolvição ante dependência química do réu – Inviável – Não comprovado que o agente tivesse o discernimento comprometido em decorrência da dependência química – Embriaguez voluntária que não exclui a imputabilidade penal – Teor do artigo 28, inciso II do Código Penal – Condenação mantida. Segunda fase da dosimetria – Reconhecida a confissão espontânea – Súmula 545 do STJ – Utilizada para a formação do convencimento – Compensada uma das recidivas e majorada a reprimenda em um sexto. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APR: 15002881620228260546 Itapira, Relator.: Klaus Marouelli Arroyo, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/08/2023)

Impõe-se, assim, a reprimenda penal, haja vista que o tipo visa justamente evitar castigos inadequados aplicados pelos pais ou responsáveis em relação aos filhos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. ART. 136, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANDO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO DE MAUS TRATOS PELO ACUSADO, QUE AGREDIU SEU FILHO MENOR, DEIXANDO MARCAS APARENTES, ABUSANDO DE MEIO CORRETIVO E EXPONDO A PERIGO A SAÚDE DE QUEM ESTAVA SOB SUA GUARDA E CUIDADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-SP - APR: 15003222720198260083 SP 1500322-27.2019.8.26.0083, Relator: Bruna Marchese e Silva, Data de Julgamento: 14/02/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/02/2020)

E M E N T A - RECURSO INOMINADO – APELAÇÃO CRIMINAL – MAUS TRATOS QUALIFICADO – ARTIGO 136, § 3º, DO CP – MATERIALIDADE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0000206-56.2018.8.12.0104 Campo Grande, Relator: Juíza Cíntia Xavier Letteriello, Data de Julgamento: 03/03/2020, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 05/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS - MAUS TRATOS - MENOR - ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - DELITO CAPITULADO NO ART. 136, § 3º, do CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o recurso defensivo foi aviado antes do fim do prazo de 05 dias previsto no artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade arguida pelo órgão ministerial. 2. A preliminar de nulidade da sentença deve ser afastada, se as mídias mencionadas pelo Apelante foram juntadas pela Autoridade Policial e já se encontravam disponíveis nos autos à disposição da parte, até mesmo para eventual pedido de prova pericial, no caso, não requerida. 3. Pratica o delito de maus-tratos aquele que expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, abusando de meios de correção ou disciplina. 4. Comprovada a prática do crime de maus tratos contra menor de idade (8 anos), neto da acusada, correta é a condenação dos agentes nos termos do art. 136, § 3º, do CP.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00020131720208130330 1.0000.23.284759-0/001, Relator: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 31/07/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/07/2024)

Encontrando-se, pois, devidamente comprovada a ocorrência do fato delituoso imputado a apelante e não havendo qualquer circunstância que exclua o crime ou isente a ré de pena, merece ser confirmada a sentença condenatória.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Por fim a defesa alega que a apelante enfrenta um histórico de vulnerabilidade social severa, sendo usuária de drogas há mais de 18 anos, encontrando-se em situação de rua, fator que deve ser considerado na dosimetria da pena aplicada, nos termos do art. 66 do CPB.

Suscita ainda o afastamento da circunstância relativa às consequências do crime, uma vez que não há laudo o perecer técnico que comprove o impacto psicológico da suposta agressão, sendo, portanto, indevida sua negativação.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa a ré (antecedentes, circunstâncias e consequências do delito), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto aos antecedentes
não há de ser feita reparação, uma vez que
dizem respeito aos fatos acontecidos em momento anterior, na esfera jurídica. São considerados antecedentes criminais aqueles fatos ocorridos antes do delito, sejam eles bons ou ruins.

Nesse sentido, os fatos acontecidos na sua vida passada que não constarem na folha de antecedentes, serão analisados apenas como conduta social. A doutrina e jurisprudência têm considerado antecedentes, sendo assim, consolidada na jurisprudência a aceitação apenas de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito, que não sejam utilizadas como fator de reincidência.

Em vista disso, é de suma importância esclarecer que o fundamento da decisão do juiz no momento de avaliar negativamente essa circunstância judicial é essencial, pois o mesmo não poderá genericamente afirmar que o réu é portador de maus antecedentes sem apontar concretamente quais são os fatos referidos no processo que o caracterizam como portador destes.

No presente caso, percebe-se que o Magistrado valorou negativamente os antecedentes da ré, tendo em vista existir condenação transitado em julgado nos autos nº 0004257-07.2010.8.14.0401, conforme certidão de antecedentes criminais (id.
26881499
), o que não merece qualquer reparação.

Nesse sentido, deve ser mantida
negativa
a referida circunstância.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
“verifico que o crime foi cometido contra a filha - pessoa em desenvolvimento e que deveria ser protegida pela ré. É cediço que a violência dentro do contexto familiar traz lembranças dolorosas para qualquer pessoa, especialmente para os filhos - crianças e adolescentes - pela natural imaturidade, elas necessitam de proteção e cuidados constantes, o que exige, ao menos, um ambiente doméstico e familiar minimamente saudável e equilibrado para crescerem com gozo e amparo de todas as oportunidades ao aprimoramento físico, moral, mental, espiritual e social, devendo ser-lhes assegurado ainda liberdade e dignidade. Aliás, é por esta razão que a proteção integral às crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento, está consagrada nos direitos fundamentais inscritos no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 3° e 4° do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990), razão pela qual a circunstância deve ser valorada negativamente.” (
textuais
)
.

No caso dos autos, entendo que o fundamento utilizado pelo magistrado fora elementar do próprio delito de maus tratos, o que merece sua correção, devendo ser
neutra.

Por fim, quanto as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

In casu, para
o magistrado a conduta da ré com relação as consequências do crime merecem valoração negativa sob o seguinte fundamento “
no que se refere a eventuais abalos psicológicos, apesar de não haver um estudo detalhado a respeito, a vítima revelou bastante fragilidade pelo ocorrido, sendo inclusive encaminhada para acompanhamento psicológico. Dessa forma, deve a circunstância ser valorada negativamente”

O fato de não existir laudo pericial a constatar o referido dano sofrido pela vítima, não serve para excluir a negativação do referido vetor, uma vez que restou evidente pelos próprios relatos da ofendida, que por vários momentos foram interrompidos por choro, e no próprio relato do seu genitor quando afirmou ter tentado atendimento no CRAS para sua filha, mas não conseguiu. Resta evidente os danos emocionais sofridos pela menor.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos . II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequências do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" ( AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Observo que a dosimetria da pena aplicada a apelante fora indevida, primeiro pelo fato que o juízo fixou a pena da ré muito abaixo do mínimo legal, previsto no regimento legal, uma vez que fixou em 3 (três) meses de detenção, quando o dispositivo legal prevê a pena- reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, nos termos do art. 136, do CPB.

Só esse fato, a ré já fora beneficiada na sua dosimetria, uma vez que fora condenada por detenção, a uma pena de 4 (quatro) meses, muito aquém do mínimo legal.

Quando a r
é
condenada em

ação penal recorre da decisão, certamente não espera que, ao analisar os argumentos da defesa, o tribunal venha a piorar a sua situação processual – aumentando o tempo de pena, por exemplo. Essa hipótese, de fato, é vedada pelo princípio
non reformatio in pejus
, segundo o qual não é possível agravar a situação do réu no julgamento de recurso exclusivo da defesa.

Amplamente admitido pela doutrina e pela jurisprudência, o princípio está previsto, em especial, no
artigo 617 do Código de Processo Penal (CPP)
.

Diante da consonância com o entendimento do referido princípio,

o que inviabiliza essa relatora fazer a devida reparação, o que seria prejudicial à ré.

Mas há ainda erro a ser reparado na sentença, ao considerar indevidamente as circunstâncias do delito negativa.

Entretanto, persistindo duas circunstâncias (antecedentes e consequências do delito) com a devida fundamentação idônea, fixo a pena-base dentro do parâmetro estabelecido na sentença, em
2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção

Do reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal.

A atenuante genérica pretendida pela apelante, prevista no artigo
66
do
Código Penal
, dispõe que “A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”. Deste modo, a atenuante inominada somente deve ser reconhecida quando for verificada alguma situação relevante que permita ao juízo verificar a ocorrência de algum indicativo de uma menor culpabilidade do agente
.

Considerando que a ré é uma dependente química, como bem ressaltou a testemunha ouvida como informante seu ex-companheiro
EDIR ANTUNES DA CRUZ
no qual narrou em juízo que desde que conheceu a ré era viciada em drogas, e em razão da abstinência da droga passou a ter um comportamento agressivo, inclusive sua dependência química a levou a condição de moradora de rua.

Diante de tais circunstâncias, entendo está justificada a atenuante prevista no art. 66 do CPB, o qual aplico a pena intermediária em 2 (dois) meses de detenção.

Na terceira fase, existindo uma causa de aumento de pena previsto no § 3º, do art. 136, do CPB, aumento em 1/3 fixando a pena final e definitiva em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal da apelante
FERNANDA CRISTINA ALMEIDA RODRIGUES
para ALTERAR a pena para
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, mantido os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,
02
de outubro de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2025